Tribunal: TJDFT
Processo: 0730304-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730304-37.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: OHI INSUMOS AGRICOLAS LTDA, SEMENTES ELISA LTDA D E S P A C H O Intime-se o Agravante MULTIGRAIN S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para as intimações dos Agravados OHI INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA e SEMENTES ELISA LTDA, tendo em vista o teor das certidões de IDs 30005126 e 30644762. Cumprida a diligência, intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator